Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS CAUSADAS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mera insatisfação quanto ao resultado do julgamento não conduz ao reconhecimento do vício de fundamentação a que se refere o art. 489, § 1o, inciso III do CPC.

2. No âmbito da responsabilidade civil subjetiva, como condição para o dever de indenizar, é imprescindível a presença dos seguintes requisitos: uma conduta culposa, comissiva ou omissiva, e contrária ao direito, o dano e o nexo de causalidade. Ausente qualquer desses elementos, não haverá responsabilidade subjetiva.

3. Não há dúvida de que o requerido, ao realizar a manobra em momento inadequado, quando as condições de trânsito não lhe eram favoráveis, atraiu para si a responsabilidade decorrente desse ato.

4. Apelação conhecida e desprovida.